Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701558-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO e LIVIA GOMES DE SOUZA interpuseram Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o qual proferiu despacho nos seguintes termos: "1. Mantenho o despacho de id. 131278439 por seus próprios fundamentos, uma vez que o acordo não impõe novação, bem como a execução está secundada pelo título originário. Diversamente, em caso de homologação por sentença (que não houve), o credor teria constituído o título judicial, que prevaleceria sobre o anterior. Portanto, o descumprimento do acordo impõe a retomada da execução, nos termos do art. 922 e seu parágrafo único, do CPC, que reza: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso" (Grifei).. 2. Cumpra-se a determinação de remessa dos autos à Contadoria para atualização da dívida com o decote dos valores pagos e observância do título primitivo. 3. A seguir, dê-se vista às partes no prazo comum de 15 (quinze) dias e façam-se os autos conclusos para decisão." Determinei a manifestação da parte acerca do cabimento do recurso, tendo em vista que o pedido de reconsideração não influi no prazo recursal (ID 39199534). O prazo transcorreu em branco ao ID 39593358. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o Juízo de origem proferiu ato judicial em 14/07/2022, nos seguintes termos: "Tendo em vista que não houve homologação do acordo, senão suspensão do processo até o pagamento (art. 922 do CPC), prevalecem os valores materializados no título, acrescidos apenas dos consectários legais (sem multa convencional), já que a dívida é a mesma (não houve novação). Dessa forma, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida, com decote dos valores pagos e observância do título primitivo. A seguir, dê-se vista às partes e façam-se os autos conclusos para decisão. Intime-se." O ato foi publicado no dia 19/07/2022 no Diário de Justiça Eletrônico. Em 28/07/2022, a parte agravante peticionou pela reconsideração da Decisão proferida (ID 132595856). O Juízo originário, então, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, em 13/08/2022, com certidão de publicação datada de 17/08/2022. O presente recurso foi interposto em 08/09/2022, somente após o indeferimento de pedido de reconsideração. Importante pontuar que a legislação processual em vigor não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal, não sendo hábil, portanto, a interromper ou suspender a fluência do prazo recursal. Embora o ato judicial que analisou o pedido de reconsideração tenha tecido considerações relativas à manifestação apresentada, é certo que a decisão originária foi integralmente mantida por seus próprios termos. Isso porque, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se os Agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator